Tribunal: TJDFT
Processo: 0705210-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RÉUS. TÍTULO JUDICIAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou o pagamento parcial dos honorários advocatícios de sucumbência, indeferindo pedido para determinar que uma das executadas seja responsabilizada pelo pagamento integral da verba.

2. Não havendo expressa distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre os litisconsortes sucumbentes, a responsabilidade é solidária, nos termos do art. 87, §2o do Código de Processo Civil. Em função da solidariedade, toda a dívida pode ser cobrada de um deles, cabendo ao que pagou direito de regresso para cobrar dos demais a cota que pagou (artigos 275 e 283 do Código Civil).

3. Havendo obrigação solidária, o pagamento espontâneo e parcial por um dos devedores não elide a possibilidade de lhe ser exigido o cumprimento pelo valor remanescente.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.